Tribunal: TJDFT
Processo: 0742562-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIAS CONTROLADAS POR SEMÁFORO. INOPERÂNCIA DE UM DOS EQUIPAMENTOS. PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR A BOA FÉ DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, na qual pleiteava a condenação da requerida a pagar o conserto do seu veículo, que foi abalroado pelo veículo daquela. Em seu recurso, sustenta que a ré estava transitando em via secundária e deveria ter tido a cautela de observar as condições da via principal, descumprindo a regra do art. 44 do CTB. Insiste na responsabilidade da ré pelo sinistro e pede a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48309559). Contrarrazões apresentadas (ID 48309571).
III. No caso, a divergência decorre dos relatos dos fatos que ocasionaram a colisão dos veículos entre vias controladas por semáforos, sendo inconteste que o semáforo respectivo à via onde transitava a recorrida estava funcionando perfeitamente, enquanto o da via por onde passava o recorrente estava inoperante. Assim, o que se observa é que o recorrente transitava pela via principal, a despeito de estar no direito de preferência, não atentou para o fato de que a via secundária também era monitorada por semáforo, e a recorrida estava com o veículo parado no sinal semafórico, iniciou o movimento ao ficar verde, ocasião em que ocorreu a colisão com o automóvel do recorrente.
IV. Na hipótese, com base nos elementos existentes no acervo probatório, o veículo da recorrida não teria avançado o sinal de forma indevida, uma vez que, a condutora estava parada, e ao visualizar a luz verde, adentrou a via principal, colidindo com o veículo do recorrente. Nesse prisma, não há como se imputar culpa ao motorista que, conduzindo o automóvel em sua via de direção e com o semáforo permitindo sua passagem, vem a colidir com outro veículo, notadamente se não houve violação à norma de trânsito prevista no art. 45, do CTB.
V. Em acréscimo, como restou consignado na sentença impugnada, conclui-se pela boa fé da recorrida, porquanto não tinha ciência de que o semáforo da via pela qual transitava o recorrente estava inoperante, e tinha o respaldo do sinal verde que permitia o seu ingresso na via, não sendo possível identificar qualquer conduta ilícita por ela praticada. Portanto, confirma-se a sentença.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.